Tribunal: TJBA
Processo: 8008758-96.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008758-96.2023.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARIANE DA SILVA FIGUEIREDO

Advogado(s): RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
CONTRATUAL
. DÍVIDA EXISTENTE. PROVAS
IMPEDITIVAS
DO DIREITO D
A
AUTOR
A
EVIDENCIADAS,
CONSOANTE NORMA DO
ARTIGO 373, INCISO II, D
A LEI ADJETIVA PÁTRIA.
EXERCÍCIO REGULAR D
O
DIREITO
DE CRÉDITO PEL
O
RÉ
U
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL
NÃO
O
CORRENTE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO.
A
PELO
D
A

AUTOR
A
NÃO
PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que negava a contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira. A sentença reconheceu a existência da contratação, julgou improcedentes os pedidos e aplicou penalidade por litigância de má-fé à autora/apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se o Apelo violou o princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado por meio digital sem certificação ICP-Brasil; (iii) estabelecer se a parte ré/apelada se desincumbiu do ônus de comprovar a relação jurídica obrigacional; (iv) verificar se é cabível a condenação da parte autora/apelante por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça em primeiro grau não obriga sua manutenção em grau recursal, mas subsiste diante da ausência de impugnação idônea pela parte contrária e da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte autora/apelante (CPC, art. 99, § 3º).

A preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de impugnação específica (violação ao princípio da dialeticidade) é rejeitada, pois a peça recursal combate adequadamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, reconhecendo-se a hipossuficiência da autora/apelante e cabendo à ré/apelada o ônus de provar a validade da contratação, com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90.

A parte ré/apelada apresentou documentação robusta demonstrando a existência do contrato, incluindo cópias de documentos pessoais da autora, comprovante de TED para conta de titularidade da autora e validação biométrica, cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A validade do contrato digital não exige certificação digital pela ICP-Brasil, desde que haja outros elementos técnicos idôneos que atestem a autenticidade e a integridade do negócio, conforme o art. 10, § 2º, da MP 2.200-2/2001 e jurisprudência firmada no Tema 1061 do STJ.

Não se evidenciam nos autos quaisquer elementos que indiquem fraude ou vício de consentimento, tampouco ausência de recebimento dos valores contratados, sendo legítima a cobrança realizada pela instituição financeira.

A autora/apelante alterou dolosamente a verdade dos fatos, ao negar contratação regularmente comprovada, enquadrando-se na hipótese do art. 80, II, do CPC. Constatou-se também fracionamento indevido de demandas contra a mesma instituição, configurando litigância abusiva, em consonância com a Recomendação CNJ n. 159/2024 e Nota Técnica CIJEBA n. 01/2024.

A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida no valor de 5% sobre o valor da causa, diante da conduta processual desleal da autora/apelante.

Com base no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e no Tema 1059 do STJ, majoram-se os honorários de sucumbência para 13% do valor da causa, suspensa sua exigibilidade por força da gratuidade da justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A contratação digital de empréstimo consignado é válida mesmo sem certificação ICP-Brasil, desde que comprovada por outros meios idôneos.

Compete ao fornecedor de serviços provar a existência da relação jurídica nos casos em que o consumidor a nega.

Comprovada a contratação e a inadimplência, é legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes, inexistindo dano moral.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos com o intuito de obter vantagem indevida caracteriza litigância de má-fé.

A reiteração artificial de ações idênticas contra a mesma instituição financeira configura fracionamento abusivo, justificando a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do CPC.

A majoração de honorários recursais deve observar os critérios do art. 85, §11, do CPC e o entendimento consolidado no Tema 1059 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 77, 80, 85, §§ 1º e 11, 99, § 3º, 373, II e 1.010, II e III; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2115395, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 22.04.2024 (Tema 1061); STJ, REsp 1827363/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.06.2020 (Tema 1059); TJ-BA, Apelação Cível nº 8015736-06.2020.8.05.0001, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 12.12.2021; TJ-MT, Apelação Cível nº 1004134-30.2024.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 04.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8008758-96.2023.8.05.0004
, da Comarca de
Alagoinhas
/Bahia em que figuram como
apelante,
ARIANE DA SILVA FIGUEIREDO

e como
apelad
o,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal,
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação,
mantendo a sentença integralmente,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1/
12